Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-52.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ARROLAMENTO COMUM – Sentença que julgou a partilha, reconhecendo que apenas metade dos valores depositados em conta bancária da falecida são objeto de partilha – Inventariante que pretende a inclusão na partilha da totalidade dos recursos de conta bancária conjunta entre a falecida e outra herdeira – Requerimento do Ministério Público para nomeação de curador especial ao herdeiro Claudio –

Ementa:
ARROLAMENTO COMUM – Sentença que julgou a partilha, reconhecendo que apenas metade dos valores depositados em conta bancária da falecida são objeto de partilha – Inventariante que pretende a inclusão na partilha da totalidade dos recursos de conta bancária conjunta entre a falecida e outra herdeira – Requerimento do Ministério Público para nomeação de curador especial ao herdeiro Claudio – Cabimento – Herdeiro interditado que concorre na partilha com sua curadora (art. 671, II, do CPC) – Curadora, de seu turno, que defende que apenas metade do valor existente na conta da falecida deve ser partilhado (eis que a outra metade seria de sua propriedade exclusiva) – Conflito de interesses consistente na discussão sobre a titularidade exclusiva ou não dos recursos constantes da conta conjunta, que repercutirá no quinhão do herdeiro incapaz – Processo que tramitou sem a nomeação do curador especial, em prejuízo aos interesses do incapaz – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.